Tribunal: STF
Processo: RE 910617
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria contida nos dispositivos constitucionais que nele se alega violados não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.